Tribunal: TCU
Processo: 025.106/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia de possíveis irregularidades relacionadas à utilização de servidores requisitados de outros órgãos como servidores efetivos durante períodos que excedem os limites postos no Código Eleitoral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia de supostas irregularidades na "utilização, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, de servidores requisitados de outros órgãos, como servidores efetivos", com base na Resolução-TSE 23.523/2017 e na Portaria-TSE 671/2017, conhecida e julgada improcedente, no Acórdão 1345/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), quanto à alegada inadequação desses normativos aos ditames do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), e ora apreciada no tocante ao questionamento de possível extrapolação dos limites temporais e quantitativos de requisições previstos nas referidas normas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 234 do Regimento Interno deste Tribunal, considerar a presente denúncia improcedente, quanto à alegada extrapolação dos limites temporais e quantitativos de requisições previstos nas normas de regência; 9.2. nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia que proceda, imediatamente após 31/12/2022, à devolução ao órgão de origem do servidor Antônio Roberto dos Santos Ferreira (engenheiro), em consonância com as disposições dos §§ 2o e 3o do art. 9 da Resolução-TSE 23.523/2017; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos : 9.3.1. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral; 9.3.2. Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais; 9.3.3. autor da denúncia.